Tribunal: TJDFT
Processo: 0701261-32.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.694, §1o, DO CCB. BAIXA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. DIFICULDADES FINANCEIRAS. DESEMPREGO DO GENITOR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. A fixação dos alimentos deve ser governada pela apreensão das necessidades do beneficiário em cotejamento com a capacidade do obrigado, apurados dos elementos de provas apresentados, extraindo-se dessa equação um percentual proporcional e razoável a fomentar o adequado custeio do postulante, sem perder de vista o padrão social dos envolvidos.
2. Na hipótese, ponderando as inadiáveis necessidades do filho menor com a baixa capacidade contributiva do genitor, levando-se em conta possíveis dificuldades financeiras transitórias causadas pelo desemprego formal do alimentante, mas sem perder de vista que vem auferindo rendimentos esporádicos, está em idade plenamente produtiva, possui aptidão laboral e não tem outros filhos para sustentar nem maiores despesas com seu sustento dado que reside com sua mãe, conclui-se que os alimentos fixados espelham, com razoabilidade e proporcionalidade, a realidade vivenciada pelos envolvidos e não são capazes de prejudicar a subsistência do provedor, devendo ser mantidos.
3. Recurso improvido.